Tribunal: TJSP
Processo: 1011786-04.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL
Enfermeira – Presidente Prudente – Adicional de insalubridade – Grau máximo – Limitação temporal – Período da pandemia do Coronavírus – Possibilidade:

– Comprovado através de laudo pericial que somente durante o período pandêmico a autora está exposta a condições insalubres em grau máximo (40%).

Adicional de insalubridade – Termo inicial – Exercício do cargo em

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL
Enfermeira – Presidente Prudente – Adicional de insalubridade – Grau máximo – Limitação temporal – Período da pandemia do Coronavírus – Possibilidade:

– Comprovado através de laudo pericial que somente durante o período pandêmico a autora está exposta a condições insalubres em grau máximo (40%).

Adicional de insalubridade – Termo inicial – Exercício do cargo em atividade insalubre – Possibilidade:

– O laudo pericial que atesta a insalubridade tem natureza declaratória, sendo devido o adicional desde a data em que a servidora iniciou o exercício de suas funções em caráter insalubre.